Tribunal: TJSP
Processo: 1500392-15.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Reincidência específica – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Reincidência específica – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.